Tribunal: CARF
Processo: 10880.972906/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972906/2011-84
ACÓRDÃO
1001-003.934 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABRICA DE PAPEL E PAPELAO NOSSA SENHORA DA PENHA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de se manifestar
acerca de ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de
retorno dos autos à origem para a prolação de nova decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para anular a decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
para apreciação das alegações da Impugnação.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.934 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972906/2011-84
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-105.341 (fls. 116) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o não reconhecimento do
crédito pleiteado pelo contribuinte.
Trata o presente processo de DCOMP no 22023.92176.170907.1.7.02-6090, na qual
o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 659.736,62 relativo a Saldo Negativo de IRPJ
referente ao ano calendário de 2004 (SNIRPJ/2004).
Segundo o despacho decisório n° 952488637 (fl. 13) o direito creditório não foi
reconhecido e a compensação considerada não homologada, haja vista que foram confirmadas
apenas R$ 914.415,25 do total de R$ 1.619.497,10 de estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores (SNPA). Na Análise do Crédito, constante às fls. 14/15, citada no
referido Despacho Decisório, é demonstrada a estimativa que não foi confirmada, conforme
tabela abaixo.

A decisão recorrida não recebeu ementa.
O contribuinte foi intimado em 1o/03/2019 (fls. 127) e apresentou recurso
voluntário em 01/04/2019 (fls. 129) sustentando, em síntese, que a decisão recorrida não poderia
ter indeferido o pedido, diante da informação de que o parcelamento não estava completo, e que
o parcelamento agora já está quitado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.934 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972906/2011-84
3
Das alegações recursais
Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa
Nos termos relatados, a decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e manteve o não reconhecimento do crédito pleiteado pelo contribuinte.
Trata o presente processo de DCOMP no 22023.92176.170907.1.7.02-6090, na qual
o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 659.736,62 relativo a Saldo Negativo de IRPJ
referente ao ano calendário de 2004 (SNIRPJ/2004).
Segundo o despacho decisório n° 952488637 (fl. 13) o direito creditório não foi
reconhecido e a compensação considerada não homologada, haja vista que foram confirmadas
apenas R$ 914.415,25 do total de R$ 1.619.497,10 de estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores (SNPA).
A DRJ concluiu que não era possível saber, até aquele momento, se já teria ocorrido
a quitação completa da estimativa de março de 2004, que havia sido incluída no parcelamento da
Lei 11941/09, e assim decidiu que não era possível o aproveitamento na composição do saldo
negativo de parcelas pagas de estimativas parceladas.
O recorrente se insurgiu contra esse fundamento, sob o argumento de que a
decisão recorrida não poderia ter negado o direito pleiteado se a situação estava pendente de
consolidação quanto ao parcelamento do débito. Confira-se (fls. 133):
Ora, se havia expressa indicação da pendência de consolidação do REFIS pelo RQA
(ou seja, uma pendência da própria PGFN em processar os pagamentos
antecipados e finalizar o parcelamento), que foi inclusive reconhecida no r.
decisum, a Recorrente entende que a C. 12a Turma da DRJ/RJO, data maxima
venia, não poderia ter proferido decisão de imediato, seja pelo provimento ou
não da Manifestação de Inconformidade apresentada.
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte em
impugnação, há na decisão de primeira instância vício capaz de ensejar a nulidade desta,
impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.934 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972906/2011-84
4
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
De fato, a decisão recorrida não poderia ter negado o direito se havia uma situação
pendente cujo resultado vincularia o direito aqui pleiteado.
Além disso, a análise, por esta instância julgadora, causaria a supressão de instância
com o potencial de vício de cercear o direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
O princípio do contraditório é de natureza constitucional, devendo ser observado
inclusive em processos administrativos, nos termos dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal e 3o,
caput, e parágrafo único da Lei no 9.784/992 . Assim, é invalida a decisão administrativa proferida
em desobediência ao ditame constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, diante da falta de pronunciamento a respeito de questões essenciais à
lide, forçoso reconhecer o vício da decisão por omissão e deficiência de fundamentação. O recurso
voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia
de Julgamento para devida apreciação da peça de impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para anular a
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento para apreciação das alegações da Impugnação.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 151
DF CARF MF
Original